Tribunal: TJSP
Processo: 0503156-60.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXAS. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS A CIÊNCIA, PELO CREDOR, DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXITOSAS DO MUNICÍPIO. CRÉDITOS FULMINADOS. APELO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.